Tribunal: STF
Processo: Rcl 46911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.